Tribunal: CARF
Processo: 13808.000681/2002-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.000681/2002-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.685 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SBM ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996
INTIMAÇÃO. VIA POSTA. RECEBIMENTO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Súmula CARF no 9, vinculante para toda a administração tributária federal,
em razão da ordem ministerial constante da Portaria MF de no 277/2018).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1996
PRAZO PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Caracterizada a preclusão temporal quando o recurso voluntário for
apresentado em prazo superior aos trinta dias contados da ciência da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso no tocante à preliminar de nulidade da intimação por via postal e não conhecer das
demais questões em face da intempestividade do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000681/2002-32
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio por transcrever relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 9.997, proferido pela 3a Turma da DRJ de Campinas/SP, em sessão proferida em
11 de julho de 2005.
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação a exigência fiscal relativa ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ) e à tributação decorrente da Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), contribuição ao Programa de Integração Social
(PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
formalizadas nos autos de infração e demonstrativos de fls. 75/90. 0 feito
totaliza crédito tributário no montante de R$ 306.382,84, incluídos principal,
multa de oficio no percentual de 75% e juros de mora calculados até
27/03/2002.
2. No TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL de fls. 71/74, a autoridade
lançadora assim relatou os motivos do lançamento:
................................................................................................................
OS FATOS
1) O processo teve inicio no confronto entre a receita declarada pela empresa
na sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, com as DIRFs das
empresas pagadoras de rendimentos para a empresa fiscalizada, e os valores
foram os seguintes:
1.1) Resumo Beneficiário PJ de fls. 38, resumido das citadas DIRFs:
1.1.1) Receita D1RF Serviços, fl. 38

1.533.926,98
1.1.2) Receita DIRF Financeira, fl. 38 2.739,92
1.2) Declaração de Rendimentos:
1.2.1) Receita de Serviços, Ficha 3, linha 8,11. 6 1.025.528,93
1.2.2) Receitas Financeiras, Ficha 6, linha 7, fl. 8 -0-
2) intimada a apresentar unia relação das receitas contabilizadas,
discriminadas por datas, valores e fontes pagadoras, doc. de fl. 4, a empresa
alegou que:
2.1) mudou de contador no final de 1996. O novo contador mudou o sistema de
contabilidade, com novo plano de contas e novos livros Diário e Razão no
decurso do próprio ano.
2.2) Pela natureza de sua atividade ela não emite notas fiscais de prestação de
serviços, contabilizando pelos documentos de créditos das fontes pagadoras.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

2.3) Pelos 'slips' controle de lançamento', não conseguiu fazer a separação dos
valores de cada fonte pagadora. Os lançamentos nos livros Diário e Razão
também não discriminam essas fontes, e devido a esses problemas de
mudanças, não consegue localizar a documentação do faturamento. Doc de fls.
69 e 70.
3) Quanto às diferenças de receitas, no documento de fl. 62 alega que:
3.1) Quando faz uma corretagem de seguros, normalmente as apólices emitidas
pelas seguradoras tem prazo de vigência de um ano. E nesse prazo, se houver
cancelamento da apólice, por qualquer motivo, a comissão proporcional à
parte cancelada deve ser reembolsada para a seguradora.
3.2) Por isso, o total da comissão de cada apólice, durante a sua vigência é
apropriado mensalmente como receita na proporção dos meses decorridos,
conforme orientação da circular n° 02/91 da SUSEP, Superintendência de
Seguros Privados.
4) Afirma também que as Receitas Financeiras estão incluídas no titulo de
Variações Monetárias Ativas, linha 04 da Ficha 06 da Declaração de
Rendimentos de fl. 8, havendo apenas erro no preenchimento da Declaração.
O DIREITO
5) DIFERENÇAS DE RECEITAS OPERACIONAIS
5.1) a contabilização de comissões é feita da seguinte forma, doc.69 e 71:
Quando a seguradora emite a apólice:
Debita: 1.1.2.02.0031 — Automóveis (Ativo)
Credita: 2.3.1.01.0031 — Automóveis (Rec. Futuras) (Passivo)
Quando recebe o valor das comissões:
Debita: Bancos (Ativo Circulante)
Credita: 1.1.2.02.0031 — Automóveis
Apropriação das receitas quando recebe as comissões:
Debita: 2.3.1.01.0031 — Automóveis (Receitas Futuras)
Credita: 3.1.1.01.0031 — Receita
5.2) A empresa fez os registros de receitas orientada pela Circular SUSEP n°
02/91, doc. fls. 66 a 68, que no seu art. 1° dispõe:
“Art.1o. Alterar o Plano de Contas das Sociedades Corretoras de Seguros,
instituído pela Circular SUSEP n° 29/89, nos seguintes aspectos:
1 - Dar nova redação ao primeiro parágrafo do item 3 - "As receitas
provenientes das comissões sobre contratos de seguros serão contabilizadas
pelo seu valor total, quando da emissão da apólice de seguro, e reconhecidas
pró-rata temporis, nos resultados, em função do prazo de vigência dos
contratos de seguros, independentemente do seu efetivo recebimento".
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

5.2.1) Os valores não apropriados no ano-calendário eram diferidos, conforme
Circular acima.
5.3) Embora haja a orientação oficial da SUSEP, ela tem validade apenas nos
métodos contábeis da empresa, não podendo interferir na legislação do
Imposto de Renda. Nesta, não foi encontrado nenhum suporte legal para a
empresa, nem no Regulamento do Imposto de Renda, nem em qualquer outro
ato da Receita Federal, e nem mesmo qualquer jurisprudência a respeito.
5.4) Quando a seguradora emite a apólice, já credita e paga o valor da
comissão devida sobre ela, independente do seu prazo de vigência ou
cancelamento futuro. Portanto, a partir dai a empresa só deveria contabilizar
esse valor como receita operacional.
5.5) Nesse ano-calendário de 1996, as D1RFs das fontes pagadoras
informaram que as receitas de comissões desta empresa foram de R$
1.533.926,98, conforme demonstra a Consulta Declaração - IRPJ/97 de fl. 38,
que resumiu os valores do Resumo Beneficiário PJ de fl. 39.
5.5.1) Desse total deve ser subtraído o valor de R$ 124.735,87 de comissões
canceladas contabilizadas durante o ano.
5.5.2) Assim, resta uma diferença tributável, apurada da seguinte forma:
Receitas informadas na DIRFs

1.533.926,96
MENOS
Receitas Canceladas

124.735,87
Receitas Declaradas na DIRPJ
1.025.528,93
Diferença tributável

383.662,18
6) RECEITAS FINANCEIRAS
6.1) Embora a empresa alegue que as receitas financeiras estão incluídas na
conta de Variações Monetárias Ativas, declaradas na linha 04 da Ficha 06 da
DIRPJ de fl. 08, os lançamentos contábeis dessa conta não discriminam as suas
fontes pagadoras, e os documentos comprovantes delas também não foram
apresentados para a fiscalização.
CONCLUSÃO
7) Pelo que foi analisado neste relatório, as conclusões são as seguintes:
7.1) Deve ser tributado o valor de R$ 383.662,18, por falta de base legal para o
diferimento de receitas de comissões.
7.2) Também o valor de R$ 2.739,92 de receitas financeiras deve ser tributado
pelo motivo exposto no item 6.1 acima.
.......................................................................................................................
3. Ciente da exigência em 18/04/2002, em 17/05/2002 a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 94/97 na qual se contrapõe à exigência
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

alegando inicialmente que "a autoridade não atentou para o fato de que a
sistemática de apuração das receitas auferidas pelas corretoras de seguros,
segue critério de diferimento pela vigência das apólices de seguros (...) não
sendo correto sua confrontação com os valores informados nas DIRFs das
fontes pagadoras".
4. Prosseguindo, a contribuinte reitera que seu objeto social é a corretagem de
seguros e tem sua constituição, organização, funcionamento e operações
fiscalizadas pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).
5. Diz que a operação de seguro apoia-se em três vértices: o cliente, o corretor
e as companhias seguradoras e que em 28/12/89 e 21/12/91 foram publicadas
as Circulares SUSEP de n° 29/89 e 02/91 que teriam uniformizado o
tratamento contábil e fiscal do setor de seguros como um todo, ao determinar
que as corretoras de seguros reconhecessem as receitas provenientes das
comissões de seguros na medida em que a vigência das apólices de seguros
fosse transcorrendo, procedimento que seria análogo ao reconhecimento das
despesas de seguros pelos clientes e à apropriação, pelas companhias
seguradoras, das receitas oriundas dos prêmios.
6. Assim alega que
Conforme disposto na preliminar o contribuinte segue normas determinadas
pela SUSEP e contabilizando suas receitas pelo regime de competência de
exercício de acordo com determinação da lei 6.404/76, observando assim o
preceito da legislação comercial aplicável à sua atividade.
O auditor fiscal da Receita Federal autuou a impugnante em função do
descompasso entre as informações das DIRFs, que são com a declaração de
rendimentos da Pessoa Jurídica.
7. Por fim, arremata:
Ademais, a autoridade não observou em seu levantamento a existência de
Prejuízos Fiscais e bases negativas de contribuição social na composição do
valor utilizado como base de cálculo para a autuação.
VOTO
8. A impugnação é tempestiva e dela se conhece.
9. Como relatado, a autuação por omissão de receitas decorre do confronto
entre os rendimentos financeiros informados em Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ) e aqueles declarados pelas fontes
pagadoras nas Declarações de Imposto de Renda na Fonte (D1RF).
10. A autuada constrói sua defesa sobre três vertentes. De um lado, diz que o
método de reconhecimento das receitas em sua contabilidade obedece A
orientação da SUSEP, que impõe o diferimento na apropriação de receitas, na
proporção do prazo de vigência das apólices. De outro, diz ser incabível, para
apurar omissão de receitas, a comparação entre os valores de receitas
constantes da DIRPJ e os montantes informados nas DIRF elaboradas pelas
fontes pagadoras. Em um outro eixo, já no que respeita A fixação do débito,
levanta a autuada a existência de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
da CSLL que não teriam sido considerados pelo auditor fiscal autuante.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

11. Quanto ao primeiro argumento, deve-se dizer que a Superintendência de
Seguros Privados, SUSEP, assim como outros órgãos de regulamentação
setorial, embora possam baixar normas contábeis que submetam as pessoas
jurídicas que atuem no ramo de suas esferas de atuação, não têm competência
para alterar regimes de tributação que são fixados por lei.
12. Dessa forma, as citadas Circulares SUSEP 29/89 e 02/91, ainda que
vinculem as sociedades corretoras de seguros a apropriarem suas receitas
decorrentes da atividade de corretagem, pro rata temporis, segundo o prazo de
vigência da apólice - cujo desatendimento inclusive pode levar ao impedimento
ao exercício da atividade - afiguram-se como disposições setoriais que em
nada alteram o regime de reconhecimento de receitas estabelecido pela
legislação do Imposto de Renda.
13. Como se verá, as mencionadas Circulares não correspondem à mera
explicitação do principio da competência no reconhecimento das receitas
auferidas pelas corretoras de seguro. Trata-se, antes, de esquema de
diferimento no reconhecimento das receitas descolado do regime de
competência estatuído pelos princípios gerais da contabilidade, embora o
órgão controlador o tenha entendido necessário para que pudesse aferir a
solidez das empresas que atuam no setor de seguros.
14. O objeto de atuação da contribuinte, conforme registrado em seu contrato
social (fl. 29/36) e corroborado pelos registros contábeis e pela atividade
informada na DIPJ (fl. 5), consiste na "corretagem de seguros dos ramos
elementares, vida e planos previdenciários e os serviços de administração de
bens próprios, intermediação de bens, negócios e serviços (...)". Trata-se
portanto, de pessoa jurídica cujas receitas vinculam-se à prestação de serviços
e intermediação de negócios.
15. O Principio Contábil da Competência, consolidado no art. 9o da Resolução
n° 750, de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade e que serve como regra
geral para a inclusão de receitas e rendimentos na composição do lucro real
orienta o seguinte:
"Resolução CFC n° 750, de 1993:
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9° As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado
do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
§ 1° O Principio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo
ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio liquido,
estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais,
resultantes da observância do Principio da OPORTUNIDADE.
§ 2o O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas, é
consequência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.
§ 3o As receitas consideram-se realizadas:
I- nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou
assumirem compromisso firme de efetivá-lo, quer pela investidura na
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

propriedade de bens anteriormente pertencentes à ENTIDADE, quer pela
fruição de serviços por esta prestados;
................................................................................................................”.
16. O inciso I do parágrafo 3° acima transcrito é claro. No caso de prestação
de serviços, as receitas deles decorrentes consideram-se realizadas diante da
fruição, pelo beneficiário, dos resultados dos serviços prestados. No caso das
atividades relacionadas às operações de seguros, o instante em que se deve
considerar consolidada a prestação de serviços coincide com aquele em que a
empresa seguradora, aceitando a proposta encaminhada pela corretora, emite
a correspondente apólice.
17. 0 reconhecimento das receitas pelas corretoras de seguro, segundo o
esquema de diferimento projetado pela SUSEP, ainda que efetivado na
escrituração comercial, não isenta a empresa de levar à composição do lucro
real a totalidade das receitas auferidas segundo o regime de competência.
18. Vale notar que o próprio Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 1.041, de janeiro de 1994, aplicável ao ano-calendário de 1996,
regra o procedimento que deve ser obedecido pelas pessoas jurídicas no que se
refere às receitas não incluídas na composição do lucro liquido mas que devem
integrar o lucro real:
“RIR, de 1994:
Art. 195. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro liquido do
período-base:
...........................................................................................................................
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não
incluídos na apuração do lucro liquido que, de acordo com este Regulamento,
devam ser computados na determinação do lucro real.”
19. Vale notar que nenhuma parcela veio compor o lucro real apurado pela
contribuinte a titulo de adição como comprova a ficha 07, da DIRPJ
reproduzida A fl. 9.
20. Como ressaltado pelo autuante no TERMO DE CONSTATAÇÃO fiscal
acima transcrito, não há, na legislação fiscal dispositivo que autorize o
diferimento no reconhecimento das receitas de corretagem para fins de
apuração do lucro real, como ocorre, por exemplo, em relação às receitas
auferidas em contratos de longo prazo ou firmados com o poder público.
21. Em razão do exposto, cabe concluir que as regras de reconhecimento das
receitas veiculadas pelas apontadas Circulares emitidas pela SUSEP são
regras vinculadas ao diferimento de receitas já auferidas segundo o regime de
competência. Assim, as parcelas de receitas cujo reconhecimento tenha sido
adiado pela empresa corretora deverá ser adicionada ao lucro liquido para fins
de apuração do lucro real.
22. Em um segundo nível de sua defesa, a contribuinte argumenta que as
informações contidas nas DIRF não podem ser comparadas com as receitas
informadas na DIRPJ com o fim de apurar omissão de receitas. Cita ainda que
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

o descompasso entre os regimes de caixa e de competência que governam
respectivamente o preenchimento das DIRF e o reconhecimento das receitas na
DIRPJ fragiliza o procedimento do Fisco.
23. Inicialmente, cabe esclarecer que as declarações de imposto retido na fonte
das fontes pagadoras são provas suficientes das receitas auferidas pelos
beneficiários. As DIRFs constituem documentos formalizados em cumprimento
de obrigações legais pelas fontes pagadoras, e espelham o montante das
operações praticadas com as pessoas jurídicas beneficiárias.
24. Nesse sentido, as DIRF constituem verdadeiras provas diretas, possuindo
peso idêntico a comprovantes de pagamentos, identificando não só a quantia
recebida pela beneficiária, como também a natureza dá operação. Por
pertinente, cita-se o art. 18 da Instrução Normativa no 92, de 24 de dezembro
de1997:
Instrução Normativa n°92, de 1997:
"Art. 18. A DIRF conterá as seguintes informações quando os beneficiários
forem pessoas jurídicas: firma ou nome empresarial, número de inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes — CGC e, discriminado mês a mês, por
código de retenção, o valor dos rendimentos tributáveis pagos ou creditados no
ano-calendário e o respectivo valor do Imposto de Renda Retido na Fonte."
25. As DIRF representam assim, de forma imediata, a ocorrência de fatos de
implicações tributárias relacionadas com o seu objeto, dos quais advirá a
implicação legal da existência do fato principal.
26. Em manifestação de fl. 62, formalizada ainda no curso da fiscalização, diz a
empresa ser incoerente a comparação DIRF x DIRPJ, por conta dos regimes de
caixa e de competência que governariam a elaboração de tais declarações,
argumento que repisa em fase de impugnação. Contudo, nenhum documento foi
por ela trazido aos autos de modo a atestar o alegado descompasso temporal
entre as receitas informadas nas DIRF e na DIRPJ. Registre-se que o Termo de
Constatação Fiscal, à fl. 72, ainda dá conta de que a autuada teria informado
auditoria que contabilizaria suas receitas de corretagem pelos próprios
documentos de crédito emitidos pelas fontes pagadoras, o que afastaria por
completo qualquer cogitação de descompasso entre os regimes da DIRF e da
DIRPJ.
27. Por outro lado, verifica-se que o procedimento do Fisco se esteia em
elementos de prova mais consistentes. Diante da discrepância havida entre os
valores das receitas da prestação de serviços grafados na DIRPJ da empresa
(R$ 1.025.528,93 — fl. 6) e aqueles informados pela fonte pagadora (R$
1.533.926,98 - fl. 39), vale rememorar, o auditor responsável ainda instou a
empresa, mediante a intimação de fl. 04 a apresentar a relação das receitas de
faturamento contabilizadas no ano de 1996 discriminando a fonte pagadora, o
número do documento emitido e seu valor, bem como a data da contabilização,
não havendo noticia nos autos de que a contribuinte tenha se manifestado a
respeito.
28. Frise-se que a apresentação dessas informações poderia corroborar a
alegação da interessada de que a divergência DIRF x DARF seria oriunda dos
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

regimes de contabilização. Tais informações também não acompanharam a
impugnação.
29. Neste ponto vale relembrar que a regularidade da determinação do
montante tributável declarado pelos contribuintes é passível de verificação por
parte da Administração Tributária, nos termos do art. 223 do Regulamento do
Imposto de Renda para 1994, que dispõe:
“RIR 1994:
Art. 223. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos de sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em
informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova.”
30. No tocante ao próprio. exame das. declarações, o §2° do art. 883 do
RIR/1994 autoriza que o procedimento seja feito com os elementos de que
dispuser a repartição, autorizando o lançamento de oficio caso a fiscalizada
não atenda as informações solicitadas pelo Fisco:
“RIR, 1994
Art. 883. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos
seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste regulamento.
§ 3° Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo
de vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei n° 3.470/58,
art. 19).
§ 4o 0 contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de oficio de que trata o art. 889.”
31. Evidentemente as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras
podem ser utilizadas para confronto com os dados consignados pelos
beneficiários dos rendimentos nas DIRPJ.
32. Ressalte-se que o sistema informatizado "IRF Consulta" da SRF é
alimentado a partir da Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF)
apresentada pelas fontes pagadoras por força da legislação tributária,
constituindo, desse modo, meio válido para alicerçar o lançamento, como
autoriza o art. 147, caput, da Lei n°. 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), a seguir:
“CTN
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta
à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis
à sua efetivação." (destaque acrescido)
33. Portanto, havendo os elementos colhidos pela fiscalização, não
contrastados pela autuada, evidenciado a omissão de receitas, agiu
corretamente o Fisco em constituir o correspondente crédito tributário.
34. Vale dizer que o procedimento já foi chancelado pelo Conselho de
Contribuintes conforme ementas de acórdãos, abaixo transcritas:
“IRPF - RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS - Serão considerados como
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas aqueles constantes da
DIRF - Declaração de Imposto de Renda na Fonte, apresentada Secretaria da
Receita Federal pela fonte pagadora do contribuinte." (Ac. 104-15149, Sessão
de 09/07/1997).
IRPF — DIRF - Não tendo sido comprovadas, com documentos hábeis, as
asseverações do contribuinte, há de ser mantida a exigência tributária
apurada, com base nas informações prestadas pela fonte pagadora dos
rendimentos." (Ac. 102-43615, Sessão de 24/02/1999)
NORMAS PROCESSUAIS - PROVA INDIRETA — Cabível a presunção de
omissão de receita a partir do conjunto de indícios coletados pela fiscalização
e pela inércia do acusado, mesmo após intimado, em não infirmar a relação de
implicação que se forma entre o fato gerador do tributo e tais fatos judiciários.
Não há como desconhecer o valor probante das informações prestadas por
terceiros desinteressados no litígio na DIRF.
Os declarantes se responsabilizam pelas informações prestadas e são cobrados
pelos valores de imposto de renda na fonte indicados na Declaração. (Acórdão
n° 107-07826, Sessão em 21/10/2004)”
35. Antes que se conclua sobre a matéria de mérito, fica registrado que em sede
de impugnação, não houve contestação especifica quanto à omissão de receitas
financeiras no importe de R$ 2.739,92, pelo que também se deve manter
incólume essa parcela da autuação.
36. Passa-se agora ao exame do argumento levantado quanto à forma de
determinação do débito.
37. Com relação ao argumento de que o fiscal autuante não teria considerado,
na determinação do montante tributável, a existência de saldos compensáveis
de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL, deve-se
inicialmente examinar o que dispõem os art.15 e 16 da Lei n° 9.065, de 1995,
que disciplinam a matéria:
“Lei n° 9.065, de 1995
Art. 15. 0 prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário
de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro liquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro
liquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica as pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando
negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá
ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até
31 de dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado
pelas adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição
social, determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite
máximo de redução de trinta por cento,: previsto no art. 58 da Lei n° 8.981, de
1995.”(sublinhou-se)
38. Pela leitura dos dispositivos acima' transcritos, sobreleva a conclusão de
que a compensação de prejuízos fiscais e de bases negativas da CSLL constitui
faculdade exercida ao talante dos contribuintes que, por conveni3ncia, podem
ou não recorrer ao saldo compensável para reduzir as bases tributáveis.
39. Observando-se a DIRPJ apresentada pela contribuinte, especialmente as
fichas 07 e 11 de fls. 09 e 18, observa-se que sua conduta foi a de usufruir o
beneficio da compensação apenas em relação à formação da base de cálculo
da CSLL, preferindo não fazê-lo em relação à determinação do lucro real.
40. Nesse contexto, foi correta a conduta do autuante em não considerar a
compensação de prejuízos fiscais de anos anteriores na composição da base do
IRPJ, pois esta não foi a opção original do contribuinte em sua declaração de
rendimentos, não podendo alterá-la em sede de defesa, depois de formalizada a
autuação. Entretanto, deve-se respeitar a intenção da contribuinte, manifestada
já na ficha 11 de sua DIRPJ, de apropriar-se do saldo de bases negativas da
CSLL.
41. Pesquisa no sistema SAPLI, que controla os valores compensáveis de
prejuízos fiscais e de bases negativas da CSLL, acusa a existência de valores
em montante suficiente para absorver parte da matéria tributada de oficio,
respeitado o limite legal de 30% para redução do lucro liquido ajustado.
42. Recalcula-se o novo valor devido para a CSLL, tomando-se por base o
demonstrativo de 11. 87:

43. Desse modo, os dados controlados pelo SAPLI deverão ser retificados de
acordo com os formulários anexos conforme Norma de Execução
SRF/COFIS/COSIT/COTEC n° 02 de 1999.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

TRIBUTAÇÃO REFLEXA
44. Sendo os lançamentos reflexos mera decorrência do principal, este deve
seguir a mesma orientação decisória adotada em relação ao auto de infração
matriz.

CONCLUSÃO
45. Perante o exposto, voto por julgar procedente em parte o lançamento, para
absorver parte da matéria lançada de oficio com saldo compensável de bases
de cálculo negativas da CSLL. O crédito tributário remanescente é
demonstrado em quadro que segue adiante.

Cientificada, em 29 de maio de 2008 (Volume 1, fls.201), da decisão da DRJ, a
Contribuinte apresentou seu recurso voluntário, então protocolado em 24 de julho de 2008
(Volume 2, fls.219).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em um breve resumo das alegações, em preliminar requer a nulidade da intimação
por via postal. Afirma que a intimação fora entregue a pessoa desconhecida da empresa; que nos
termos do Decreto 70.235/72, a intimação por via postal “deverá OBRIGATORIAMENTE estar
acompanhada de PROVA DE RECEBIMENTO da respectiva intimação pelo sujeito passivo
(hipótese do inciso II do art.23), o que não ocorreu no presente caso.”
Ainda, na mesma preliminar:
2. Isto porque, compulsando os autos, verifica-se que em maio de 2008
houve a entrega de correspondência, intimando a RECORRENTE da
decisão de primeira instância, porém, a referida correspondência foi
recepcionado, conforme Aviso de Recebimento — AR datado em 29
/05/2008, por pessoa que se identificou como sendo "Tatiana ..."
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

(ressalte-se que não foi possível identificar o sobrenome desta pessoa)
(DOC. 03).
No entanto, referida pessoa não é representante legal da RECORRENTE
e, muito menos, preposto ou mandatário que esteja habilitada para
receber intimações em nome da mesma. A pessoa mencionada não
consta do Contrato Social da RECORRENTE e não pode, em hipótese
alguma, ter a sua personalidade jurídica confundida com aquela da
pessoa jurídica autuada, SBM ADMINISTRADORA E CORRETORA DE
SEGUROS LTDA. a justificar que correspondências oficiais e
importantes possam ser recepcionadas e consideradas válidas para fins
de intimações.
Com todo respeito, nos termos do Inc. I do art. 23 do Decreto n°.
70.235/1972, sempre que possível a intimação deverá ser pessoal,
devendo ser recepcionada por representante legal da pessoa jurídica,
seu preposto ou mandatário, justamente, para que haja certeza de que a
intimação seja efetivamente recepcionada pelo contribuinte, único
interessado no atos relativos ao processo administrativo. A intimação
por via postal, nesse sentido, também, deverá observar o mesmo rigor,
ainda mais quando se trata de intimação para atos peremptórios de
interesse do contribuinte, devendo haver prova nos autos de que a
mesma foi efetivamente entregue ao mesmo e não a qualquer pessoa que
se encontrava no local do domicilio fiscal do contribuinte.
3. Em outras palavras, ainda que a legislação atual aceite a intimação postal
com Aviso de Recebimento — AR como forma legitima de se efetivar a
intimação do contribuinte dos atos administrativos do processo, condição sine
qua non para que tal forma seja considerada válida é que a correspondência
seja, efetivamente, entregue ao contribuinte (e não a qualquer pessoa), devendo
ser recepcionada por pessoa habilitada para tal missão, não sendo admissivel a
entrega de correspondência a terceiros para fins de intimação válida dos atos
relativos ao processo administrativo, devendo a mesma ser declarada nula.
Ora, porque a correspondência foi recepcionada pela mencionada "Tatiana
...", a mesma só chegou, efetivamente, ao conhecimento da empresa
RECORRENTE (com a entrega ao seu representante legal, Sr. Antônio Carlos
Flores) após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de seu
recurso, havendo nítido prejuízo ao direito de defesa da RECORRENTE, nos
exatos termos do que dispõe a Constituição Federal em seu art. 5°, LV e o art.
136 da Lei Estadual n° 6.763/1975, segundo qual:
"art. 136.É assegurada ao interessado ampla defesa na esfera administrativa,
aduzida por escrito e acompanhada de todas as provas que tiver, desde que
produzidas na forma e nos prazos legais."
[...]
6. Resta demonstrado, portanto, que não há que se falar na intempestividade do
presente Recurso Voluntário uma vez que a intimação por via postal, que
supostamente teria delimitado o inicio da fluência do prazo conferido A
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

RECORRENTE, s6 poderia ter sido implementado se a intimação postal tivesse
sido válida, o que não ocorreu no presente caso.
7. Nesse sentido, deverá ser recebido o presente Recurso Voluntário na forma
do Art. 35 do Decreto n°. 70.235/1972 para que seja analisada a questão
preliminar suscitada quanto A nulidade da intimação por via postal efetuada e,
após o seu recebimento, seja processado e julgado o presente Recurso
Voluntário, analisando-se as questões de mérito a seguir apresentadas; sob
pena de incorrer este D. Órgão na violação à garantia conferida A Recorrente
pelo inciso LV do art. 5° da CF/88.
Cita e transcreve em seguida emendas/excertos de julgados administrativos e
judiciais, os quais, em seu entendimento, seriam favoráveis à tese que defende.
Adiante, alega que teria ocorrido a decadência em alguns fatos geradores. Quanto
aos fatos que culminaram com o Auto de Infração, repete a linha argumentativa desenvolvida em
sua impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do Conhecimento
A Interessada tomou ciência da decisão recorrida em 29 de maio de 2008:

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

Consta nos autos que em 15 de julho de 2008, a Interessada, por meio de seu
representante legal, solicitou vistas do presente processo:

O Recurso Voluntário apresentado pela Interessada a este Colegiado foi
protocolado em 24 de julho de 2008, conforme consta à fls.219 do Volume 2.

Evidenciado, portanto, que a apresentação do recurso voluntário se deu em prazo
superior aos 30 (trinta) dias da data da ciência da decisão de primeira instância, em desacordo
com o disposto no que consta no art.33 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

Conforme relatoriado, a Interessada parece não concordar com as regras de
intimações e ciências das mesmas ou as interpretou de maneira equivocada.

É o que se pode deduzir quando afirmou:
Verifica-se, portanto, que nos termos do Decreto n°70.235/1972, a intimação
por via postal deverá OBRIGATORIAMENTE estar acompanhada de
PROVA DE RECEBIMENTO da respectiva intimação pelo sujeito passivo
(hipótese do inciso II do art. 23), o que não ocorreu no presente caso.

Bem, de se reproduzir (transcrito no recurso) o que consta no art.23 do Decreto no
70.235/72, em parte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)

No caso dos autos, a intimação se deu por via postal e não há ordem de
preferência entre as formas de comunicação supra indicadas no dispositivo legal.

Observe-se que, contrariamente ao disposto no inciso I, na comunicação por via
postal (inciso II) basta a correspondência ter sido comprovadamente entregue no endereço do
Interessado, não sendo imperioso que deva haver uma pessoa específica a receber a
comunicação.

Neste sentido, a Súmula CARF no 9 (vinculante para toda a administração
tributária federal, em razão da ordem ministerial constante da Portaria MF de no 277/2018):
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Conclusão
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.685 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000681/2002-32

É como voto, negar provimento ao recurso quanto à preliminar de nulidade da
intimação por via postal e não conhecer das demais questões em face da intempestividade do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital